Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO FINAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de suspensão do feito executivo até o fim do prazo para pagamento de acordo de parcelamento da dívida exequenda avençado entre as partes.

2. Nos termos do art. 922 do CPC, a execução será suspensa durante o período concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação. 2.1. Assim, constando expressamente de acordo de parcelamento da dívida exequenda a data final para pagamento da última parcela, deve o processo executivo ficar suspenso até tal termo, porquanto, caso seja extinto o feito antes do fim do prazo concedido pelo exequente para adimplemento da dívida e o executado descumpra o acordo, será necessário o ajuizamento de nova demanda, o que viola a economia processual.

3. Cabível, portanto, a anulação da sentença, de modo que deverá ser suspenso o feito de origem até o vencimento da última parcela do acordo já homologado.

4. Apelo conhecido e provido. Sem honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença.